Tribunal: TJSP
Processo: 2035210-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Tutela provisória de urgência que deve ser concedida no caso concreto, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.